Tribunal: TJMT
Processo: 1035062-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035062-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ISAIAS LIMA DA SILVA - CPF: 030.441.742-44 (AGRAVANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA ESTABELECIMENTO PRÓXIMO AO NÚCLEO FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE VAGA E CONDIÇÕES MATERIAIS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto por Isaías Lima da Silva contra decisão que indeferiu o pedido de transferência para presídio situado em local próximo ao núcleo familiar, sob o fundamento de inexistência de condições materiais nas unidades destinatárias e da natureza discricionária do recambiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a negativa de transferência de preso, fundamentada na inexistência de vagas e limitações estruturais das unidades prisionais pretendidas, configura violação a direito fundamental à convivência familiar e à individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transferência de preso para unidade próxima da família não constitui direito subjetivo absoluto e está condicionada à existência de vagas e à conveniência da Administração Penitenciária.

A recusa da SEJUS/MT baseia-se em dados objetivos e específicos, demonstrando superlotação, déficit de pessoal e estrutura inadequada nos estabelecimentos de destino.

A manifestação administrativa atende ao comando judicial anterior e está em conformidade com os artigos 65, 86 e 103 da Lei de Execução Penal, além da Resolução CNJ n. 404/2021.

A convivência familiar, embora relevante para a ressocialização, deve ser ponderada com os princípios da razoabilidade, da segurança penitenciária e da eficiência da gestão prisional.

A decisão agravada apresenta fundamentação idônea e alinhamento com a jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT, não havendo ilegalidade a ser reparada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A transferência de preso para unidade prisional próxima à família não constitui direito subjetivo absoluto e pode ser negada, desde que haja fundamentação concreta baseada em critérios legais e administrativos.

A inexistência de vagas, superlotação e limitações estruturais das unidades prisionais de destino são justificativas legítimas para o indeferimento do pedido de recambiamento.

A atuação da Administração Penitenciária, respaldada por dados técnicos e legislação vigente, supre a exigência de resposta concreta à determinação judicial.

Dispositivos relevantes citados
:
LEP,
arts
. 65, 86 e 103; CF/1988, art. 93, IX; Resolução CNJ n. 404/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 799.072/GO, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 29.05.2023; STJ, AgRg no RHC 194.192/SP, Min.
Messod
Azulay Neto, DJe 13.05.2025; STJ, AgRg no HC 755.257/SP, Rel. Des.
Conv
. João Batista Moreira, TRF1, DJe 03.05.2023; TJMT, N.U 1005326-67.2025.8.11.0000, Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, DJE 09.05.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1035062-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ISAIAS LIMA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto
por
ISAÍAS LIMA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena

no 2000013-57.2022.8.11.0051,
que indeferiu o pedido de transferência do reeducando para outro estabelecimento prisional, ao fundamento de inexistência de condições materiais para o acolhimento, bem como em razão da natureza discricionária do ato administrativo atinente ao recambiamento (ID 320363853).

Nas razões recursais, a Defesa sustenta que a decisão recorrida está amparada em resposta genérica formulada pela SEJUS/MT, na qual foi informada a superlotação da população carcerária nos estabelecimentos prisionais indicados, sem apuração concreta da situação fática e sem a apresentação de critérios técnicos.

Tal circunstância indicaria, em tese, o descumprimento velado da ordem judicial que determinara a verificação da possibilidade de transferência ou permuta do preso.

Alega, ainda, violação aos direitos fundamentais do apenado, porquanto a Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de cumprimento da pena em estabelecimento prisional situado próximo ao seu núcleo familiar (I
D
320363880 – págs. 112/118).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, destacando a ausência de direito subjetivo do apenado em escolher o local de cumprimento da pena
(ID
320363880 – págs. 122/125).

A decisão agravada foi mantida pelo
J
uízo singular (ID

320363880 – págs. 126/127)
.

Nessa instância superior, a

28a
Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo
des
provimento
do recurso (Exmo. Sr. Dr.
Alexandre de Matos Guedes
– ID
337255363).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Depreende-se dos autos que
Isaías Lima da Silva
foi condenado à pena total de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Examinando detidamente o conjunto probatório, constata-se que a insurgência defensiva não reúne força jurídica apta a desconstituir a decisão impugnada.

A matéria devolvida a esta instância diz respeito ao indeferimento do pedido de transferência de preso, tema que, como consabido, é regulado de forma específica pela Lei de Execução Penal, bem como pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

É certo que o cumprimento da pena em local próximo ao seio familiar favorece o processo de ressocialização, porém tal prerrogativa não ostenta caráter absoluto e pode ser negada, desde que haja decisão concretamente fundamentada.

Nesse sentido,
mutatis mutandis:

“O executado não possui direito subjetivo absoluto ao cumprimento da pena em estabelecimento prisional próximo do local de sua residência, ficando tal possibilidade sujeita à existência de vagas na unidade”.
(TJMT, N.U 1005326-67.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJE 09/05/2025)
.

No mesmo
norte jurisprudencial
:

“A transferência de preso para presídio próximo à família não é direito absoluto e deve considerar a conveniência e segurança da Administração Penitenciária”.
(STJ, AgRg no RHC 194192/SP, Min.
Messod
Azulay Neto, DJe 13/05/2025)
.

E, ainda:

“Esta Corte tem jurisprudência assentada no sentido de que o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada. Ademais, a transferência para cumprimento de pena em outro estabelecimento prisional tem por pressuposto a existência de vaga no
local de destino, sob pena de o interesse particular predominar sobre o interesse público”.
(STJ, AgRg no HC 799072/GO, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 29/05/2023)
.

A Defesa sustenta violação a direitos fundamentais e ausência de fundamentação técnica por parte da Administração, porém tais alegações não se sustentam diante do quadro normativo e da realidade fática comprovada nos autos.

Com efeito, o ordenamento jurídico brasileiro não consagra direito subjetivo do apenado à escolha do estabelecimento prisional, tampouco assegura, de modo absoluto, o cumprimento da pena em local correspondente ao domicílio de sua família.

O art. 65 da Lei de Execução Penal é expresso ao estabelecer que
“
A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença
”
consagrando a regra de que o cumprimento da reprimenda deve, ordinariamente, ocorrer na comarca de origem da condenação.

Somente de forma excepcional, e desde que presentes a anuência da unidade de destino, a existência de vaga e condições materiais adequadas, é possível autorizar o recambiamento, conforme dispõem os art
igos
86 e 103 da mesma Lei.

No caso concreto, a SEJUS/MT informou, de forma objetiva e específica, que as unidades prisionais de Jaciara, Rondonópolis e Cuiabá se encontram superlotadas, com baixo efetivo de servidores, limitações estruturais e inexistência de vagas compatíveis para receber o agravante.

Tal manifestação, longe de se qualificar como genérica, revela dados concretos e verificáveis da política penitenciária estadual, exatamente os critérios previstos na legislação para subsidiar o juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

Ressalte-se, ademais, que a ocupação dos estabelecimentos prisionais de origem e de destino deve ser previamente avaliada pelo Juízo da Execução Penal, de modo a evitar a
sobrepopulação
dos espaços de privação de
liberdade, riscos à segurança, aumento da insalubridade e a propagação de doenças entre as pessoas privadas de liberdade e os agentes que ali laboram, nos termos do art. 8o da Resolução n. 404/2021 do CNJ, que estabelece diretrizes e procedimentos, no âmbito do Poder Judiciário, para a transferência e o recambiamento de pessoas presas.

Nessa linha, a superlotação carcerária configura impedimento legítimo à transferência de pessoa presa para outra unidade prisional:

“A superlotação do estabelecimento prisional de destino caracteriza óbice idôneo ao deferimento de pedido de transferência de pessoa presa, porquanto deve ser resguardada a segurança e a salubridade mínimas no ambiente carcerário”.
(STJ, AgRg no HC 755.257/SP, Rel. Des.
Conv
. João Batista Moreira, TRF1, j. 24/04/2023, DJe 03/05/2023)
.

Acrescente-se, ainda, que o parecer técnico da SEJUS, além de prestigiar a normativa de regência, está em consonância com a diretriz estabelecida pelo Provimento n. 39/2020-CGJ, que atribui à Secretaria de Segurança Pública a responsabilidade pela gestão dos recambiamentos, em razão de sua expertise administrativa e do conhecimento das necessidades de segurança e custódia.

A Defesa invoca o direito à convivência familiar como fundamento central. Sem embargo do reconhecimento da relevância da família no processo de ressocialização, tal direito não é absoluto, devendo ser ponderado com outros vetores, tais como a segurança pública, a disponibilidade de vagas, a capacidade estrutural do estabelecimento prisional e a gestão racional do sistema penitenciário.

Não se verifica, igualmente, qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada.

A magistrada de primeiro grau examinou os elementos constantes dos autos, apreciou a resposta administrativa e fundamentou, de forma coerente e alinhada à legislação, a impossibilidade de acolhimento do pedido, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Também não prospera a alegação de descumprimento da ordem judicial que determinava a averiguação concreta da viabilidade da transferência, pois a SEJUS efetivamente respondeu ao comando judicial, informando a inviabilidade material do recambiamento, o que atende integralmente à determinação.

Não há imposição legal para que a Administração produza estudos aprofundados ou relatórios extensos quando os dados estruturais já demonstram, de maneira clara e objetiva, a impossibilidade de recebimento de novos presos em determinada unidade.

Assim, diante da ausência de anuência das unidades destinatárias, da inexistência de condições materiais adequadas e da superlotação devidamente comprovada, mostra-se juridicamente inviável o deferimento da transferência pretendida, sob pena de violação aos art
igos
65, 86 e 103 da LEP, bem como aos princípios da razoabilidade administrativa, da segurança penitenciária e das diretrizes estabelecidas pela Resolução n. 404/2021 do CNJ.

Conclui-se, portanto, que a decisão agravada
encontra-se
em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026